Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-43.2025.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-43.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON AURELIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 081.959.619-16 (APELADO), CAIO CARLOS CAMPELO DO NASCIMENTO - CPF: 088.803.949-24 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JONATHAN GONCALVES CAVALCANTI - CPF: 014.500.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PAULA MORAES - CPF: 027.273.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL TOME - CPF: 031.084.440-18 (VÍTIMA), CLEITON AURELIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 081.959.619-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. FALSIDADE COMPRIVADA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO ROUBO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR LAUDO. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 2/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 07 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e art. 307, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de falsa identidade; (ii) se estão presentes os requisitos para a aplicação das majorante do art. 157, §2º, V, e §2º-A, I, do CP; (iii) se a fração de aumento fixada em 2/3 (dois terços) pelas majorantes do roubo está adequadamente fundamentada; (iv) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (v) se há fundamento jurídico para concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A imputação de falsa identidade restou comprovada pela atribuição reiterada de nome diverso à autoridade policial e judicial, com dolo específico de ocultar antecedentes, não havendo falar em absolvição.

4. A restrição da liberdade da vítima, por mais de doze horas, sob ameaça armada, justifica a incidência da majorante do art. 157, §2º, V, do CP, e o laudo pericial confirmando a funcionalidade e potencialidade lesiva da arma utilizada autoriza a aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP.

5. A fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na presença de três causas de aumento.

6. A confissão espontânea foi reconhecida apenas quanto ao crime de falsa identidade, por ter o recorrente admitido, em juízo, a atribuição de identidade falsa.

7. A manutenção da prisão preventiva está justificada pelos antecedentes criminais e pela gravidade concreta dos fatos, não havendo violação à presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A atribuição de identidade falsa perante autoridade pública, de forma consciente e reiterada, configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal. 2. A restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, mediante grave ameaça, constitui causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP. 3. A apreensão e a perícia da arma de fogo que atesta sua funcionalidade autorizam a aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP. 4. A fração de 2/3 (dois terços) para aumento da pena do crime de roubo na terceira fase da dosimetria é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na presença de múltiplas majorantes. 5. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando houver admissão inequívoca da prática do fato típico. 6. A prisão preventiva pode ser mantida após condenação em primeiro grau, diante da persistência dos fundamentos que a justificaram, da imposição de regime fechado e da gravidade concreta do delito."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI; CP, arts.
157, §2º, incisos II e V, §2º-A, I; art. 307; art. 33, §3º; art. 65, III, d; CPP, arts.
312, 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15/10/2025; STJ, AREsp 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no RHC 197.269/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CAIO CARLOS CAMPELO DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAIO CARLOS CAMPELO DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000240-43.2025.8.11.0024, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I
, c/c
artigo 307, ambos do Código Penal
, à pena total de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais constantes do ID 321857980, o apelante busca a
absolvição
do delito de
falsa identidade
, alegando a insuficiência probatória e ausência de dolo.

Demais disso, postula a
readequação das penas
impostas, com o
afastamento das majorantes do crime de roubo
, porquanto não seguramente comprovadas, ou a
incidência da fração mínima
de aumento; ao que agrega os pleitos de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em relação a ambos os delitos, com redução das penas intermediárias aos mínimos legais, e de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, seguido da
revogação da prisão preventiva
.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 321857985, nas quais o Ministério Público rebate as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 334992380, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
, ratificando,
per relationem
, o conteúdo das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
, e o meio processual eleito revela-se
adequado e necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Narra a denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2025, por volta das 03h, na Rodovia MT-140, no Município de Nova Brasilândia/MT, o ora apelante, incialmente identificado como
“
CLEITON AURÉLIO DA SILVA PEREIRA”
e outros três indivíduos, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) carreta graneleira 4 eixos, cor verde, marca Guerra, e cavalo da marca Scania, placa JAH7H43, pertencente à empresa NXR que estava em posse da vítima
Gabriel Tome
, sendo o ofendido mantido com sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante.

Aduz a denúncia que, na data dos fatos, o recorrente, previamente ajustado com os suspeitos individualizados apenas como
“JAPA”, “JUCA” e “DAVI”
, surpreenderam o motorista da carreta na rodovia MT-140, enquanto transitava em baixa velocidade, devido à condição da estrada. Neste momento os suspeitos se aproximaram em um outro veículo, e o apelante, portando um revólver calibre .38, anunciou o assalto e entrou na cabine.

Após forçarem a vítima a descer do veículo, os suspeitos assumiram a direção da carreta e tomaram rumo ignorado, enquanto o apelante permaneceu com a vítima no meio do mato, restringindo sua liberdade mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Passadas várias horas, depois do nascer do sol, em um momento de descuido do apelante, a vítima reagiu dando-lhe uma pedrada, ambos entraram em luta corporal, quando a vítima conseguiu tomar a arma de fogo do recorrente, atingiu-o com golpes, conseguindo pedir ajuda em meio à rodovia.

Depois de recebida a denúncia, o Ministério Público apresentou aditamento, denunciando o recorrente
CAIO CARLOS CAMPELO DO NASCIMENTO
como incurso, além do fato já imputado na exordial acusatória, também nas sanções do art. 307 do CP [falsa identidade].

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório do crime de falsa identidade:

A par do relatado, a i. defesa almeja a absolvição do delito de falsa identidade, tendo como argumento central a insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação.

De início, imperioso estabelecer os contornos típicos do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, que incrimina a conduta de
"atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem".

O tipo penal em comento tutela a fé pública, mais especificamente a confiabilidade dos meios de identificação pessoal, bem jurídico de inegável relevância para o funcionamento regular das instituições estatais e para a segurança das relações jurídicas em geral.

No que concerne ao elemento subjetivo do tipo, exige-se o dolo, compreendido como a vontade livre e consciente de atribuir identidade falsa, acrescido do especial fim de agir consistente na obtenção de vantagem ou causação de dano.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.255
, firmou a tese de que
" O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto
, independe da ocorrência de resultado naturalístico
."
.

No caso dos autos, a
materialidade
e a
autoria
dos crimes de falsa identidade e roubo majorado encontram-se exuberantemente demonstradas pelo conjunto probatório – tanto que não houve irresignação neste ponto em relação ao ilícito patrimonial –, notadamente pelo boletim de ocorrência (ID 321857384), prontuários de atendimento médico em nome de
“
Cleiton Aurélio da Silva Pereira”
(ID 321857387), termo de exibição e apreensão (ID 321857389), relatórios policiais (ID 321857863 e ID 321857940), dos laudos papiloscópicos e técnico (ID 321857932, ID 321857933 e ID 321857947); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A análise do acervo probatório revela que restou incontroverso que o apelante, quando de sua prisão em flagrante, atribuiu-se a identidade de seu irmão
Cleiton
, fornecendo tal nome tanto à autoridade policial quanto ao juízo da audiência de custódia (ID 321857395 e ID 321857869 - Pág. 13/17), conduta que perdurou mesmo durante seu interrogatório judicial (ID 321857929), até a realização do exame papiloscópico, que revelou sua verdadeira identidade como sendo
CAIO CARLOS CAMPELO DO NASCIMENTO
.

Registre-se que o fato foi descortinado ao final da instrução processual, especificamente no momento de seu interrogatório, quando o recorrente confirmou sua real identidade (ID 321857929).

A alegação defensiva de que teria havido
"confusão cognitiva pós-trauma"
, decorrente de suposta pancada na cabeça sofrida no momento da prisão, não encontra respaldo nos elementos dos autos, inexistindo qualquer menção de indício de alteração do nível de consciência ou confusão mental que pudesse comprometer sua capacidade de compreensão e autodeterminação, e revela-se manifestamente inverossímil à luz da análise sistemática do conjunto probatório.

Fosse pouco, é de se ver que a própria dinâmica dos fatos descredibiliza a tese defensiva, porquanto o apelante não apenas forneceu o nome falso em um único momento, mas manteve tal versão de
forma reiterada
e consistente, tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judiciária, o que evidencia a presença de dolo e do especial fim de agir consistente em obter vantagem, qual seja, esquivar-se da responsabilização penal mediante a atribuição da autoria delitiva a terceiro.

Evidente, portanto, que o apelante tinha plena consciência de que estava atribuindo a si identidade diversa da verdadeira, tanto que forneceu de forma deliberada e reiterada o nome de seu irmão
Cleiton
, com o intuito de induzir a erro acerca da autoria delitiva e ocultar seus antecedentes criminais
(ID 321857951)
não se tratando de mero lapso ou equívoco involuntário.

Dessarte, é consolidado, em precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do STJ, o entendimento de que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial
é típica
, ainda que em situação de alegada autodefesa, não se admitindo a invocação do direito ao silêncio ou da garantia contra a autoincriminação como excludente de ilicitude ou de culpabilidade para tal conduta.

Portanto, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do Código Penal,
não havendo falar em absolvição
.

2.

Da pretensa exclusão da causa de aumento de pena pertinente à restrição da liberdade da vítima:

Em relação ao
crime de roubo
, a i. defesa sustenta que não restou comprovada a restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante que justificasse a aplicação da causa de aumento prevista no inciso V do §2º do artigo 157 do Código Penal, argumentando que a vítima teria permanecido no local aguardando o momento oportuno para reagir, e não porque o apelante efetivamente restringiu sua liberdade.

Segundo preleciona Fernando Capez, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2.º, inciso V, do Código Penal, deve incidir nas hipóteses em que
“a privação da liberdade da vítima for utilizada como meio para a realização de um roubo ou, após a sua consumação, como forma de fugir à ação policial”
(Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva,2006, p. 420)– Destaquei.

A essas situações, a jurisprudência somou a durabilidade da limitação do direito de ir e vir do ofendido, que deve perdurar por tempo juridicamente relevante (
ex vi STJ
– HC 211.591/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe17/03/2016).

No caso concreto, a análise minuciosa do acervo probatório e a leitura atenta da sentença revela, de forma inequívoca, que a vítima permaneceu sob o poder do apelante por período superior a doze horas, desde a abordagem inicial, ocorrida por volta das 03h da madrugada, até aproximadamente 16h do mesmo dia, quando conseguiu reagir e desarmar o apelante, conforme declarado pelo ofendido
Gabriel Tomé
(ID 321857394 e ID 321857929) e replicado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Jonathan Gonçalves Cavalcanti
e
David Paula Moraes
(ID 321857392, ID 321857393 e ID 321857929).

O ofendido narrou que, durante todo esse período, foi mantido no meio do mato, sob constante vigilância e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tendo sido impedido de se locomover livremente ou buscar socorro,
configurando-se manifesta e inequívoca restrição de sua liberdade ambulatorial
.

A alegação defensiva de que a vítima teria permanecido no local por vontade própria, aguardando o momento oportuno para reagir, revela-se desprovida de fundamento lógico e fático. Com efeito, o depoimento do ofendido evidencia que ele permaneceu sob o poder do apelante em razão da grave ameaça exercida com arma de fogo, tendo inclusive relatado que temia por sua vida e não sabia se sairia vivo daquela situação.

A circunstância de ter conseguido, em determinado momento, aproveitar-se de um descuido do apelante para reagir e dominá-lo não descaracteriza a restrição de liberdade anteriormente imposta, que perdurou por
mais de doze horas
, tempo mais do que suficiente para configurar a causa de aumento em comento.

A propósito, necessário destacar que, nos delitos patrimoniais, em sua maioria cometidos na clandestinidade – tal qual o caso em exame, em que a única testemunha foi o próprio ofendido –,
a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos
, sendo suficiente para alicerçar o édito condenatório, ainda mais quando está em consonância com o restante do conjunto probatório,
ex vi STJ – AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024
.

Com efeito, a restrição da liberdade da vítima foi utilizada como
meio para facilitar a execução do delito
e impedir sua reação, além do que perdurou por tempo juridicamente relevante, deveras superior ao parâmetro adotado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido:

“[...] 6.
A restrição da liberdade das vítimas por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente para a aplicação da causa de aumento do art.157, § 2º, V, do Código Penal
[...].”
(STJ- AREsp n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.) – destaquei.

Assim, mantenho o reconhecimento da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima.

3.

Do afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo:

No que concerne à causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo, a defesa sustenta que não restou comprovada a potencialidade lesiva do armamento, argumentando que seria indispensável a realização de laudo pericial para atestar a funcionalidade da arma.

De início, cumpre consignar que a arma de fogo utilizada no crime foi efetivamente apreendida pelos policiais militares no momento da prisão em flagrante, tendo sido submetida a exame pericial, conforme laudo acostado aos autos no ID 321857957, que atestou de forma inequívoca a capacidade do armamento para efetuar disparos,
confirmando sua potencialidade lesiva e funcionalidade
.

Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos prova pericial robusta e conclusiva acerca da natureza e funcionalidade da arma de fogo empregada no crime, não se tratando de mero simulacro ou arma de brinquedo.

Além da prova pericial da arma apreendida, a palavra da vítima
Gabriel Tomé
foi categórica ao afirmar em juízo que o apelante portava um revólver calibre .38, que foi utilizado para intimidá-la durante todo o período em que permaneceu sob seu poder, circunstância corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares citados anteriormente, que confirmaram ter encontrado a arma em poder da vítima após a reação desta (ID 321857929).

Nesse cenário, a jurisprudência pátria tem se orientado de forma pacífica no sentido de que a caracterização do emprego de arma de fogo
independe
de sua apreensão ou perícia desde que comprovada por outros meios, como a palavra da vítima, que é suficiente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

“[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito
. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir. 1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante. 2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.”
(STJ – REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025) – destaquei.

Portanto, a pretensão defensiva também não prospera nesse ponto.

4.

Da fração correspondente às majorantes do crime de roubo:

Dentre os pleitos recursais, a defesa postula a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, sustentando que a sentença teria aplicado a fração de 2/3 (dois terços) sem fundamentação concreta, em violação ao enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

A citada
Súmula 443
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"
.

In casu
, verifica-se que, muito embora tenha sido apresentada indicação sintética de argumentos no tópico específico da dosimetria da pena, a leitura da integralidade da sentença recorrida releva que as peculiaridades fáticas demonstraram circunstâncias aptas a evidenciar a maior gravidade concreta da conduta, justificando, assim, a aplicação de fração superior ao mínimo legal.

Com efeito, a presença de três causas de aumento (concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), aliada à gravidade concreta dos fatos – notadamente a atuação conjunta de mais de 03 (três) indivíduos para abordarem um veículo pesado, além da longa duração da restrição de liberdade da vítima (mais de doze horas) e o emprego de arma de fogo apta a efetuar disparos –, justifica plenamente a aplicação exclusiva de fração de 2/3 (dois terços), não se revelando desproporcional ou desarrazoada, mas, em verdade, providência favorável ao recorrente em comparação à possibilidade de aplicação cumulativa dos aumentos (STJ – HC n. 1.020.893/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Por sinal, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) deve ser reservada para os casos de menor gravidade, nos quais, conquanto presentes as majorantes, a conduta não revela especial reprovabilidade,
ex vi
STJ – HC n. 1.021.058/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025,
o que não se verifica na hipótese vertente
.

Mantenho a fração eleita pelo d. juízo
a quo
.

5.

Do reconhecimento da atenuante da confissão
:

No que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos delitos de roubo majorado e falsa identidade, após acurada análise dos elementos constantes dos autos, entendo que tal pretensão merece acolhimento em parte, pelos fundamentos que passo a expor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante, quando de seu interrogatório judicial, apresentou versão absolutamente incompatível com a dinâmica delitiva apurada durante a instrução processual, negando a prática do crime de roubo nos moldes descritos na denúncia; entretanto, admitiu a conduta de apresentação de nome diverso, esclarecendo que informou o nome de seu irmão, embora tenha atribuído tal comportamento a uma suposta confusão mental decorrente de pancada recebida durante o confronto com a vítima.

Observa-se que, muito embora o apelante tenha apresentado versão manifestamente fantasiosa em relação ao
roubo
,
configurando verdadeira negativa de autoria, na medida em que, apesar de reconhecer sua presença no local dos fatos, atribui à própria vítima a idealização da conduta criminosa, invertendo completamente os papéis de autor e vítima; no que se refere ao crime de
falsa identidade
,
houve inequívoco reconhecimento da materialidade do fato típico, qual seja, a atribuição de falsa identidade perante autoridade pública, não obstante tenha o apelante apresentado justificativa para sua conduta – alegando confusão mental pós-traumática – circunstância que não desnatura a confissão em si.

Ressalto, outrossim, que a confissão extrajudicial supostamente realizada pelo apelante perante a autoridade policial, além de não encontrar respaldo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante – os quais afirmaram categoricamente que o acusado permaneceu em silêncio, exercendo seu direito constitucional –, restou completamente retratada em juízo, mediante a apresentação de versão absolutamente incompatível com o reconhecimento da autoria delitiva do roubo.

A propósito, no julgamento do REsp 2001973/RS, o Superior Tribunal de Justiça delimitou o
Tema Repetitivo n. 1.194
, firmando a tese de que
“A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação
, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”
.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal apenas em relação ao crime de
falsa identidade
.

Tendo sido a pena-base do
crime de falsa identidade
fixada em
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve conduzir à redução da reprimenda à pena mínima cominada ao delito, qual seja,
03 (três) meses de detenção
, a qual se materializa DEFINITIVA, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena que possam interferir no cálculo dosimétrico.

No mais, fica inalterada a pena correspondente ao
crime de roubo majorado
–
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
– mantido o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal e o regime inicial
fechado
, diante do
quantum
da pena imposta e dos maus antecedentes reconhecidos, nos termos do art. 33, §3º do CP.

6.

Do pleito pela revogação da custódia cautelar:

Por fim, apesar da indicação de pedido nas razões do apelo para o apelante ser beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, a i. defesa não apresentou qualquer argumento que pudesse minimamente amparar tal pretensão, e, por qualquer ângulo que se analise, não há como acolher tal pedido.

Sem maiores delongas, o d. juízo
a quo
fundamentou de forma adequada a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, consignando que o apelante possui histórico criminal significativo, com múltiplas condenações anteriores por crimes graves, incluindo roubo e tráfico de drogas, circunstância que evidencia a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Outrossim, referindo-se à manutenção dos argumentos que justificaram a custódia cautelar, a sentença registra que tal
histórico criminal
evidencia que o apelante, mesmo após sucessivas condenações, persiste na prática de crimes graves, revelando personalidade voltada para a delinquência e desprezo pelas normas penais, circunstâncias que justificam plenamente a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a
gravidade concreta dos delitos
ora em julgamento – destacando-se o roubo de carreta avaliada em mais de um milhão de reais, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima por mais de doze horas – reforça a necessidade da prisão preventiva.

Verifica-se, assim, a
subsistência e pertinência dos fundamentos que alicerçaram a segregação provisória da liberdade
, sobretudo diante do robustecimento do
fumus commissi delicti
decorrente da confirmação da condenação em segundo grau.

Ademais, a prisão preventiva encontra-se permeada pela cláusula
rebus sic stantibus
, e, tendo o apelante permanecido custodiado durante toda a instrução criminal, mostra-se logicamente inviável deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da imposição de regime inicial fechado e da manutenção dos pressupostos autorizadores da medida cautelar.

Não há, portanto, falar em ofensa à garantia da presunção de inocência, sendo descabida, neste momento processual, a restituição do
status libertatis
. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, ‘não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau’ [...].”
(STJ – AgRg no RHC n. 197.269/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024) – destaquei,

Com isso, de rigor reconhecer o insucesso do pleito defensivo também nesta parte.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CAIO CARLOS CAMPELO DO NASCIMENTO
nos autos da ação penal n.
1000240-43.2025.8.11.0024, sendo
tão somente para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de falsa identidade.

Por consequência, a pena correlata ao
crime de falsa identidade
passa a ser de
03 (três) meses de detenção
, mantendo-se, no mais, a sanção imposta pelo crime de
roubo majorado
em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, bem como o regime inicial
fechado
e o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026